Tribunal: TJDFT
Processo: 0710652-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. EVENTO MUSICAL. ALTERAÇÃO DO LOCAL – VENDA DE INGRESSOS SUPERIORES A CAPACIDADE DO LOCAL - ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA - DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, alega a autora que adquiriu um ingresso para assistir ao show do cantor Thiago, evento organizado pela empresa ré, no dia 21/09/2019, às 14 horas, na Orla do Lago. Segundo ela, o local do show teria sido alterado para o Parque da Cidade, a quantidade de ingressos vendidos seria superior à capacidade do local e houve morosidade na entrada e tumultos no local que a impediram de assistir ao show.
3. Quanto à alteração do local do evento, o ingresso juntado pela autora indica que o show seria realizado em 21/09/2019, porém não aponta o local do evento (ID 14845467). A notícia veiculada pelo site “Agita Brasília” em julho de 2019, que informa sobre a realização do show em setembro na Orla do Lago, não pode ser isoladamente considerada, uma vez que se trata de matéria jornalística e não foi veiculada pela ré (ID 14845469).
4. As fotos e vídeos juntados aos autos indicam aglomerado de pessoas na área externa do evento, comum em shows desse porte, não existindo indícios de tumulto ou confusão. Além disso, é sabido que as pessoas se aglomeram nas proximidades do evento horas antes de seu acontecimento, sendo normal o excesso de pessoas indicado nas fotos.
5. O vídeo de ID 14845475 indica que a autora chegou ao local do evento às 18h29min, desacatando a orientação dos organizadores do evento de chegarem cedo, afinal é “Tardezinha Surreal Brasília” (ID 14845469). Assim, ciente da dimensão do evento e da necessidade de assegurar a segurança dos participantes, deveria a autora ter chegado mais cedo ao local do evento a fim de garantir seu acesso ao local do show sem ser envolvida pela aglomeração de pessoas na entrada do evento.
6. Por sua vez, não existe qualquer foto ou vídeo do portão de entrada mostrando a impossibilidade de acesso à parte interna do evento ou existência de tumulto que impedissem a entrada do público pagante. Noutra via, a empresa ré trouxe aos autos comprovante de contratação de 37 validadores de ingressos (ID 14845493), o que indica ser adequada a estrutura organizacional destinada à entrada do público pagante no evento. Assim, não comprovada a impossibilidade de participar do evento, não há que se falar em devolução da quantia paga.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.